Tribunal: TJDFT
Processo: 0041765-88.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0041765-88.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: GIZELIA BIONDI ALENCAR FEITOSA, THALES BIONDI ALENCAR FEITOSA, THIAGO BIONDI ALENCAR FEITOSA AGRAVADO: SOCIEDADE BRASILEIRA E JAPONESA DE BENEFICENCIA SANTA CRUZ, GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, UNIMED - RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A DESPACHO GIZELIA BIONDI ALENCAR FEITOSA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a matéria controvertida foi prequestionada e que a tese recursal não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto aos pedidos das recorridas para publicação em nome dos advogados Maria Emília Gonçalves de Rueda, Eduardo Lopes de Oliveira e do escritório Advocacia Fontes Advogados Associados S/S, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 17487871. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033